Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DE PREÇO DE MERCADO. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação de laudo pericial pela requerida, ora Agravante, e homologou o valor do débito em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O laudo pericial utilizou o método comparativo de preço de mercado, enquanto a Agravante defende a utilização de quantificação de custo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o método comparativo de preço de mercado é adequado para a avaliação do imóvel; e (ii) estabelecer se a homologação do valor do débito em R$ 27.000,00 é correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O método comparativo de dados de mercado consiste em comparar o imóvel avaliado com outros imóveis semelhantes que possuem áreas de lazer completas, revelando possível desvalorização devido à ausência de áreas de lazer equivalentes.
4. A utilização do método comparativo de dados de mercado atende aos critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especificamente a norma NBR 14.653-2:2011.
5. A avaliação pericial incluiu uma pesquisa extensa de imóveis na mesma região, todos com áreas de lazer completas, e considerou o valor médio do metro quadrado do imóvel objeto da perícia, baseando-se em imóveis semelhantes negociados no mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: NBR 14.653-2:2011.